Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701065-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO VIEIRA DA ROCHA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LEONARDO VIEIRA DA ROCHA, visando a imediata soltura do paciente, viabilizando, assim, a interposição de recurso em liberdade. Liminar deferida para conceder liberdade ao paciente, se por outro motivo não estivesse preso (ID 67931245). Informações no ID 68007779. Alvará de soltura expedido, havendo sido o paciente posto em liberdade no dia 25/01/2025 (ID 68031666). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da perda do objeto do Habeas Corpus e consequente arquivamento dos autos (ID 68037953). É o relatório. Em consulta ao processo de execução no 0400522-71.2025.8.07.0015, verifica-se a ocorrência do cumprimento integral da pena no dia 07/02/2025. Sob esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, pois, estando o réu em liberdade e tendo cumprido integralmente a pena a ele imposta, não mais subsiste o interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator